Tribunal: TJMT
Processo: 1019276-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019276-85.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), EDSON CUSTODIO NERI - CPF: 549.882.921-34 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1019276-85.2021.8.11.0000
interposto no Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração
–
Barra do Garças

Embargante:

Edson Custódio Neri

Embargado
: Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCABIMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

In casu, é visível a ausência de interesse recursal do embargante, pois diante do acolhimento do pedido principal para anular o processo retroativamente à citação, restou prejudicada a análise do pedido subsidiário.

A exegese do dispositivo processual (art. 85, §11, do CPC) que veicula a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios pressupõe, necessariamente, a existência de condenação na instância inferior, circunstância não evidenciada nos autos.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1019276-85.2021.8.11.0000
interposto no Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração
–
Barra do Garças

Embargante:

Edson Custódio Neri

Embargado
: Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Edson Custódio Neri
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, a embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão, pois deixou de apreciar o pedido subsidiário de nulidade do levantamento dos valores penhorados. Defende a ocorrência de omissão no tocante ao arbitramento de honorários sucumbenciais nesta instância recursal.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

1019276-85.2021.8.11.0000
interposto no Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração
–
Barra do Garças

Embargante:

Edson Custódio Neri

Embargado
: Banco Bradesco S.A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido de que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse passo, o embargante alega, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão, pois deixou de apreciar o pedido subsidiário de nulidade do levantamento dos valores penhorados.

Entretanto, basta uma simples análise dos autos para verificar que o embargante carece de interesse recursal neste ponto.

Isso porque, conforme se infere do v. acórdão, diante do acolhimento da tese principal de
nulidade da citação suscitada pelo agravante, ora embargante, para “
declarar a nulidade do ato de citação e, por consequência, anular o processo retroativamente à citação, para a observância do trâmite legal
.” (id. 125801199), restou prejudicada a análise do pedido subsidiário, de nulidade do levantamento dos valores penhorados.

À vista disso, é visível a ausência de interesse recursal do embargante, em razão do acolhimento do pedido principal para anular o processo retroativamente à citação.

Superada essa questão, o embargante defende a ocorrência de omissão no tocante aos honorários sucumbenciais a que faz
jus
a defesa do agravante nesta instância recursal.

Ocorre, todavia, que não é cabível a fixação de honorários de sucumbência no julgamento de recurso de agravo de instrumento quando a decisão impugnada não o fez. Explico.

De acordo com o §1o do art. 85, do CPC, “
são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
.”

Todavia, em uma leitura mais atenta, percebe-se que o art. 85, §11, do CPC, impõe o dever ao Tribunal de majorar os honorários fixados anteriormente, levando-se em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal. Disso, conclui-se que há uma condição para que ocorra a condenação em honorários recursais.

Assim, para que haja condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento, é forçoso concluir que o magistrado
a quo
, ao proferir a decisão interlocutória agravada, tenha condenado a parte vencida ao pagamento de honorários de sucumbência, o que não se verificou no caso.

Portanto, a exegese do dispositivo processual que veicula a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios pressupõe, necessariamente, a existência de condenação na instância inferior, o que, repiso, não é caso dos autos.

Para que não paire dúvida transcreve-se a lição do autor
Fredie Didier Júnior que assim dispõe sobre o assunto:

“
Não há honorários recursais em qualquer recurso, mas só naqueles em que for admissível condenação em honorários de sucumbência na primeira instância.

Assim, não cabe, por exemplo, sucumbência recursal em agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória,

mas cabe em agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre o mérito da causa.

A sucumbência recursal consiste, como já visto, em majoração de honorários já fixados.

Exatamente por isso, não se aplica o § 11 do art. 85 do CPC nos recursos interpostos no mandado de segurança. É que, no processo de mandado de segurança, não cabe condenação em honorários de sucumbência (art. 25, Lei n. 12.016/2009). Se não há condenação em honorários, não pode haver sua majoração em sede recursal.

Daí a inaplicabilidade do dispositivo no mandado de segurança.”

(Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela nullitatis,
incidentes de competência originária de tribunal – 13a ed. Salvador, Jus Podivm, 2016. )

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

A exegese do dispositivo processual (art. 85, §11, do CPC) que veicula a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios pressupõe, necessariamente, a existência de condenação na instância inferior, o que, repiso, não é caso dos autos
.”
(RED n. 1019084-55.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.03.2022 - negritei)

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não possui o vício de omissão.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022